Tribunal: TJDFT
Processo: 0722546-78.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Direito de família. Apelação cível. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Improcedência. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Ausência de prova da convivência contínua, pública e duradoura. Relacionamento instável. Idas e vindas. Inexistência de entidade familiar. Sentença mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento e dissolução de união estável, cumulada com partilha de bens.
2. A recorrente alegou ter convivido em união estável com o recorrido entre 01/01/2020 e 26/12/2023, após relação anterior já reconhecida judicialmente.
3. Requereu o reconhecimento da nova união estável, a partilha de imóvel e veículo adquiridos no período, além da concessão de tutela de urgência para arrolamento de bens.
4. A sentença indeferiu os pedidos, reconhecendo a ausência de elementos caracterizadores da união estável e condenando a autora ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade judiciária.
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa por ausência de análise integrada das provas; e (ii) estabelecer se houve união estável entre as partes no período de 01/01/2020 a 26/12/2023, com consequente partilha de bens.
III. Razões de decidir
6. A preliminar de cerceamento de defesa foi rejeitada, pois a sentença apresentou fundamentação suficiente, respeitando o contraditório e a ampla defesa.
7. Os documentos juntados em sede recursal devem ser desentranhados por não se enquadrarem nas hipóteses legais de admissibilidade previstas no art. 435 do CPC.
8. No mérito, não se comprovou a convivência pública, contínua e duradoura com objetivo de constituição de família, conforme exigido pelo art. 1.723 do Código Civil.
9. As provas documentais e testemunhais indicaram relacionamento instável, com sucessivas separações e reconciliações, o que evidencia a ausência de elementos que comprovem a convivência contínua, pública e duradoura.
10. A existência de filha comum, nascida em período anterior ao alegado início da nova união, não é suficiente para presumir a existência de entidade familiar.
11. A instabilidade da relação, marcada por “idas e vindas”, impede o reconhecimento da união estável.
IV. Dispositivo
12. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, §3o; CC, arts. 1.723 e 1.725; CPC, arts. 373, I; 434; 435; 489, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1826668, 0729081-06.2022.8.07.0003, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 28/02/2024, DJE 04/04/2024; TJDFT, Acórdão 1157601, 0003593-49.2016.8.07.0020, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 13/03/2019, DJE 19/03/2019.